Tribunal: TJDFT
Processo: 0717486-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717486-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TG PERÍCIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, THIAGO GUEVARA ALVES VIANA RECORRIDO: LS AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. PLÁGIO. OBRA CIENTÍFICA. COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. Verificado que o recurso de apelação cível foi interposto no prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, afasta-se a preliminar de intempestividade. 2. Conforme expressa disposição da Lei 9.610/98, pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra literária, artística ou científica que criou, sendo seu o direito exclusivo de dela utilizar, fruir e dispor. Sua reprodução ou quaisquer outras modalidades de utilização depende de autorização prévia e expressa do autor, sob pena de sanções civis, sem prejuízo das penas cabíveis. 3. As sanções previstas nos arts. 102 e 103 da Lei no 9.610/1998 para a ofensa a direito autoral correspondem à apreensão e à perda de exemplares objetos da violação, o pagamento do preço das obras contrafeitas que tiverem sido vendidas, além de indenização por danos morais. O direito à indenização decorre da simples comercialização de obra intelectual sem autorização do titular, e o valor da reparação, no caso de danos materiais, deve corresponder ao preço das obras vendidas. 4. Os danos morais relacionam-se com a criação intelectual como expressão artística do indivíduo, criação do espírito, que guarda em si aspectos indissociáveis da personalidade de seu criador. Assim, “a mera utilização da obra, sem a devida atribuição do crédito autoral representa, por si, violação de um direito da personalidade do autor e, como tal, indenizável.” (REsp 1562617 / SP –STJ - Rel. Min. Marco Aurelio Bellizze, Terceira Turma - DJe 30/11/2016). 5. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida, além de representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano. 6. Recurso de apelação conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 1.003, §5°, do Código de Processo Civil, sustentando o reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação. Aduzem que os embargos de declaração não produzem efeito interruptivo quando se trata de recurso manifestamente incabível pela inexistência de vício. Invocam dissenso jurisprudencial colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.003, §5°, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: RECURSOS ESPECIAIS. FACEBOOK E AMBEV. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. TUTELA ANTECIPADA. COMPARTILHAMENTO MEDIANTE O WHATSAPP DE VÍDEO EM QUE SE ENSINARIA A CONTRAFAÇÃO DE DETERMINADO PRODUTO. TUTELA INIBITÓRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE FILTRO TECNOLÓGICO NO APLICATIVO A VEDAR O COMPARTILHAMENTO DO VÍDEO COM BASE NO SEU "HASH". 1. Discussão acerca da reunião dos requisitos para o deferimento de tutela antecipada, determinando-se a abstenção de compartilhamento de vídeo pelo aplicativo de comunicação denominado WhatsApp em que se demonstraria o procedimento para a falsificação de garrafa de cerveja, substituindo-se o rótulo e a tampa de determinado produto pelos rótulo e tampa de cerveja fabricada pela recorrente. 2. Desistência do recurso especial do Facebook, remanescendo o recurso especial da Ambev. 3. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional, tendo sido devidamente analisadas as questões alegadas como omissas no recurso especial diante da fundamentação a compreender o cerne da controvérsia ao Tribunal de origem devolvida, não havendo falar em omissão do aresto. 4. Tempestividade do agravo de instrumento. A oposição de embargos de declaração, conhecidos e rejeitados, mesmo que possuam "caráter de reconsideração do pedido", como defende a recorrente, determina a incidência do natural efeito interruptivo. Precedentes desta Corte. 5. Vídeo compartilhado em que se estaria, a um só tempo, a violar a propriedade intelectual da recorrente, representada nas marcas cujo uso lhe é exclusivo, e a colocar em risco a incolumidade da saúde dos consumidores em geral por demonstrar o "modus operandi" para a adulteração de garrafas de cerveja (tampa e rotulagem). 6. Situação em análise que poderia ser ainda mais grave acaso os frascos estivessem vazios, podendo-se neles inserir toda a sorte de líquidos que, colocados à disposição da coletividade com a marca da autora, poderiam colocar em risco a saúde dos consumidores que viessem a ingeri-los e, ainda, a imagem da sociedade demandante. 7. Fase incipiente do processo a necessitar de uma mais aprofundada dilação probatória por se tratar de matéria especialmente técnica, evidenciando a possibilidade de suspender-se o compartilhamento do vídeo em questão, uma vez temporariamente hospedado em um servidor na "nuvem", e, ainda, identificado mediante a utilização de algoritmo a atribuir código "hash" ao arquivo. 8. Processo que, sinteticamente, parte da aplicação de um algoritmo sobre determinadas informações digitais (aí incluído arquivo de determinado vídeo) do qual é gerado um código chamado "hash" (uma sequência de letras e números) e que permite verificar a identidade e integridade do arquivo onde quer que esteja armazenado, inclusive backups. 9. Recurso especial interposto em face de decisão pautada em juízo de aparência. Impossibilidade de se avançar sobre as questões de fundo que ainda precisam ser examinadas sob cognição exauriente pela instância de origem. Enunciado 735/STF. 10. Necessidade de investigação acerca da probabilidade de uma eventual geração de códigos idênticos, alcançando-se outros vídeos que não aqueles em que praticado o ilícito, caso em que se poderia comprometer o direito de liberdade de expressão e comunicação dos usuários do WhatsApp. 11. Necessidade, ainda, de verificação da concreta possibilidade de se utilizar o "hash" do arquivo de vídeo indigitado (sistema comumente utilizado para comprovar a autenticidade e regularidade da cadeia de custódia material de provas coletadas em buscas e apreensões) para a identificação e bloqueio junto ao sistema adotado pelo WhatsApp, sob pena de prolatar-se decisão tecnicamente inexequível. 12. Ausência de elementos de convicção, também, acerca da viabilidade da aplicação da técnica de identificação do arquivo objeto de compartilhamento em face do sistema de encriptação adotado pelo aplicativo WhatsApp, denominado de criptografia de ponta a ponta, que, sabidamente, codifica automaticamente todas as mensagens quando enviadas pelo usuário e apenas as descodifica quando chegam ao destinatário, caso em que não se teria acesso ao seu conteúdo para, então, calcular o "hash" do arquivo que estaria sendo enviado. 13. Sobejando questões extremamente técnicas a serem respondidas por profissionais do específico campo da tecnologia da informação antes que o pedido de antecipação de tutela possa a ser, com segurança, analisado, é de rigor o desprovimento do recurso. 14. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. (REsp 1656348/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/12/2020). (g.n.) No mesmo sentido é o AgInt no REsp 1892498/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 2/9/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Além disso, ao assentar que “de acordo com a certidão de Id. 21220245, a sentença foi disponibilizada no DJe em 10/09/2021, considerando-se publicada a partir do primeiro dia útil seguinte, qual seja, 13/09/2021. Opostos Embargos de Declaração contra a sentença, estes foram rejeitados na decisão de Id. 31065958, que foi disponibilizada no dia 15/10/2021 e publicada no primeiro dia útil subsequente, em 18/10/2021, começando, assim, a correr o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Logo, a Autora teria até o dia 11/11/2021 para interpor o presente recurso, o que foi observado, considerando que o apelo foi protocolizado dia 08/11/2021.”, a turma julgadora reconheceu a tempestividade recursal após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010